Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-85.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001824-85.2014.8.11.0045
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA, THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar no 0001824-85.2014.8.11.0045, ajuizada por RICHARDSON CLEYTO CUNHA SILVA e THIAGO HENRIQUE DA SILVA, que julgou procedente o pedido, para o fim de anular o ato administrativo que os considerou inaptos na avaliação psicológica a que foram submetidos no concurso público, para o cargo de soldado da Policia Militar, objeto do edital no 002/2013 — SAD/SESP/MT.
Sustenta que o STF decidiu, em sede de Repercussão geral, que o exame psicotécnico, para ser válido, exige previsão em lei em sentido material e critérios objetivos. Aduz que o Edital do concurso no 002/2013 de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, seguindo o disposto na Lei Complementar no 231/2005, previu como uma das fases do concurso a avaliação psicológica, com caráter eliminatório.
Verbera que fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa para que os apelados impugnassem a decisão, não podendo o Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo que os considerou inaptos no teste psicológico.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial. (id.104128021).
Contrarrazões. (104128027).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que RICHARDSON CLEYTO CUNHA SILVA e THIAGO HENRIQUE DA SILVA, ajuizaram Ação Ordinária com Pedido de Liminar em face do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) (id. 104071455).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, e de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora